Tribunal: TJES
Processo: 0001620-06.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-06.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FELIPE CONCEICAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por W.F.C.F. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, do CP) e um crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do CP), fixando-lhe pena total de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.

2.
Os fatos ocorreram em 15 de julho de 2024, quando o apelante, em comunhão de desígnios com um adolescente de 14 anos, subtraiu bens de duas vítimas distintas, mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, nas imediações do Shopping Boulevard, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há questão em discussão consiste me saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena, mesmo estando esta fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A sentença reconheceu expressamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

5.
Contudo, deixou de aplicar redução da pena em razão de já estar fixada no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

6.
O entendimento da sentença encontra amparo no Tema Repetitivo 190 do STJ, reforçando a aplicação vinculante da Súmula.

7.
Não havendo insurgência quanto à autoria ou materialidade, e estando a dosimetria em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, deve ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001620-06.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WESLEY FELIPE CONCEICAO FERREIRA

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
WESLEY FELIPE CONCEIÇÃO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 12919229), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal) 2 vezes, e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c artigo 70 do Código Penal), à pena definitiva de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
.

Sobre
os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 15 de julho de 2024, nas imediações do Shopping Boulevard, localizado no bairro Jockey de Itaparica, município de Vila Velha/ES, o ora apelante, em comunhão de desígnios com o adolescente I.S.L., à época com 14 (quatorze) anos de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, bens de duas vítimas distintas, em dois momentos subsequentes, no mesmo local.

Na primeira investida criminosa, os agentes abordaram a vítima
Josildo dos Santos Matos
, subtraindo-lhe o aparelho celular que portava. Ato contínuo, dirigiram-se à segunda vítima,
Luiz Henrique Lemos,
a quem também constrangeram, mediante o uso do simulacro, a entregar seus bens pessoais, consistentes em uma bicicleta, um relógio, um cordão e um telefone celular.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
analise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não questiona a
autoria e a materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em sua máxima extensão, isto é, redução de 1/6, nos termos do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, reconhecida a atenuante, esta não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

No caso, observo que a sentença reconheceu expressamente a ocorrência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal). Contudo, como a pena já havia sido fixada no mínimo legal previsto para os crimes de roubo e corrupção de menores, o Juízo de origem corretamente deixou de promover nova redução, em estrita observância à jurisprudência consolidada.

Sendo assim, inexiste ilegalidade na dosimetria da pena realizada na sentença, tampouco qualquer omissão ou afronta a princípios constitucionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13272872),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença condenatória de primeiro grau.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

______________

1
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.